Tribunal: TJDFT
Processo: 0735667-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

2. Tendo em vista que o recurso da parte embargante foi provido para inverter o ônus da sucumbência em seu favor, mostra-se imperiosa, em obediência ao Art. 85, §2o e §6o-A, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

3. Deu-se provimento aos embargos declaratórios, com efeitos modificativos, para integrar o julgado e fixar os honorários sucumbenciais em desfavor da autora em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.